Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CORREÇÃO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena quando o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e a agravante da reincidência, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 4 anos.
2. Reconhecido erro material no tocante à menção ao regime na parte dispositiva da r. sentença, procede-se à sua correção.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.